Tribunal: TJBA
Processo: 8011516-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011516-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM ESCOLA PÚBLICA MILITAR. GUARDA DE FATO EXERCIDA POR AVÓS MATERNOS. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA MATRÍCULA CONDICIONADA À REGULARIZAÇÃO DA GUARDA JUDICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Camaçari, que, em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por I.F.S., representado por seus avós, deferiu parcialmente tutela antecipada para determinar a matrícula do menor no 9º ano do Colégio da Polícia Militar da Bahia, condicionada à obtenção da guarda judicial em até 180 dias, sob pena de multa diária. 2. A tutela de urgência deferida pelo juízo a quo não esgota o objeto da ação, pois tem caráter provisório, é reversível e condiciona a eficácia da matrícula à posterior apresentação da guarda judicial, em prazo determinado. 3. A decisão recorrida observa os requisitos do art. 300 do CPC, evidenciando a probabilidade do direito, ante a aprovação do menor em processo seletivo e o exercício da guarda de fato pelos avós, além do perigo de dano, diante do iminente início do ano letivo. 4. A exigência da guarda judicial no momento da matrícula, prevista em edital, deve ser interpretada à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do melhor interesse da criança, não podendo obstar o direito à educação em situação fática consolidada e documentalmente comprovada. 5. A recusa administrativa à matrícula do menor viola os direitos fundamentais previstos nos arts. 205 e 227 da CF/1988, bem como o art. 33, §1º, do ECA, que reconhece a guarda de fato como suficiente em determinadas situações para assegurar os direitos da criança. 6. A decisão agravada harmoniza adequadamente o interesse público com a proteção integral do menor, sem comprometer a legalidade do edital, sendo medida adequada, proporcional e juridicamente amparada. 7. Recurso desprovido ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011516-89.2025.8.05.0000 tendo como Agravante ESTADO DA BAHIA e Agravada I.F.S representado por seus avós, Gilson Ferreira Santos e Josélia Francisca de Souza Santos. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo, pelas razões adiante expendidas.